Tribunal: TJBA
Processo: 8007756-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007756-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GERSON DIAS COELHO JUNIOR

Advogado(s)
:
MILTON PINHEIRO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR E DA PERIODICIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de multa diária.

2. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a desnecessidade da multa, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante de alegação de fraude contratual; e (ii) saber se a multa cominatória fixada deve ser mantida nos moldes estabelecidos, quanto ao seu valor e à sua periodicidade.

III. Razões de decidir

4.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da verossimilhança das alegações de inexistência de contratação e do perigo de dano decorrente de descontos em verba de natureza alimentar, especialmente em relação a parte hipossuficiente.

5.
O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, sendo adequada a suspensão dos descontos até a instrução processual.

6.
A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira.

7. A multa cominatória é cabível para assegurar a efetividade da decisão judicial, porém a fixação em periodicidade diária mostra-se desproporcional em relação à natureza mensal da obrigação.

8. Readequação da multa cominatória, com alteração de sua periodicidade para mensal e fixação no valor de R$ 500,00 por mês de descumprimento, mantido o limite máximo de R$ 10.000,00, medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para modificar a periodicidade da multa cominatória, fixando-a em R$ 500,00 mensais, mantido o limite de R$ 10.000,00, preservados os demais termos da decisão.

Tese de julgamento
:
“1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida cabível quando há indícios de fraude em contratação de empréstimo consignado, diante da verossimilhança das alegações e do risco à subsistência do consumidor. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a readequação de seu valor e de sua periodicidade conforme a natureza da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI n.º 8056013-62.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto; TJSP, AI nº 2050107-77.2024.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8007756-98.2026.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante

Banco BMG S/A

e
Agravad
o
Gerson Dias Coelho Junior
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22